Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-81.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM POLICIAL. REVISTA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se ilícita a busca pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada.
2. Se não havia fundada suspeita de que a adolescente portava arma de fogo ou objetos que constituam corpo de delito, não há como admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância justifique a medida.
3. Recurso conhecido e desprovido.